Tribunal: TJMT
Processo: 1020529-29.2022.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020529-29.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELA PETROLLI LEITE - CPF: 051.634.791-80 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA.
MÁ-FÉ EVIDENCIADA. IMP
OSSI
BILIDADE DE
HOMOLOGAÇÃO
DA DESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MA
NTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O pedido de desistência da reclamação ajuizada no Juizado Especial dispensa da anuência da parte reclamada, salvo quando houver indícios de
litigância de má-fé
(Enunciado 90
/FONAJE)
.

2.
Quando a parte
reclamante nega a existência de qualquer relação jurídica existente com a parte reclamada e
formula
pedido de desistência após a parte contrária comprovar a origem do crédito e da correspondente relação jurídica
, fica
evidenciada
a má-fé
, o qu
e impede
a homologação
do pedido de desistência.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

4.
C
ustas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
,
pela parte recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1020529-29.2022.8.11.0015.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SINOP.

Recorrente
:
MARCELA PETROLLI LEITE.

Recorrido
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

MARCELA PETROLLI LEITE

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
.

Sentença proferida no ID 168416529.
Concluiu-se
que o pedido de desistência
da reclamação
te
ve
a real finalidade de esquivar-se de eventual condenação em custas processuais por
ausência na audiência de conciliação
ou mesmo tentar impedir uma sentença de improcedência no mérito
.
Os
pleitos da inicial
foram julgados improcedentes
, dando procedência ao pedido contraposto
, com a condenação
em litigância de má-fé.

A partereclamante interpôs Recurso Inominado no ID 168416530.
Alegou que desconhece a
dívida
e que por isso ingressou com a ação, visando a declaração de inexistência do débito. Informou que não compareceu na audiência de conciliação tendo em vista que não recebeu o link da audiência e que o telefone disponibilizado não estava recebendo chamadas nem mensagens via WhatsApp. Asseverou que mesmo o pedido de desistência sendo protocolado antes da audiência a ação foi julgada improcedente e procedente o pedido contraposto.
Aduziu
que o procurador da recorrente apresentou pedido de desistência em momento anterior a realização da audiência de conciliação
,
demonstrando que o telefone disponibilizado pela recorrente não estava recebendo mensagens nem ligações. Asseverou que não está demonstrad
a
a
pratica

de
litigância de má-fé. Ao final, postulou
o
provimento do recurso para
:
a
)

reformar a sentença e julgar extinto o feito
;
b)
afastar a condenação
relativa
ao pedido contraposto e
a condenação por
litigância de má-fé
; c)
homologar o pedido de desistência formulado antes da audiência de conciliação
.

A
parte

reclamada

não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Pedido de desistência da reclama
ção. Má-fé. Impossibilidade.

No
rito
do
Juizado
Especial, o
pedido
de
desistência
da
ação
,
formulado
pela
parte

reclamante
,
dispensa

a
anuência
da
parte

reclamada
.

Todavia, a
desistência não pode ser
homologada
quando houver indícios de litigância de má-fé.

Nes
s
e sentido é o Enunciado 90 do FONAJE:

ENUNCIADO 90 – A
desistência
da
ação
,
mesmo

sem

a

anuência
do
réu

já

citado
,
implicará

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
,
ainda
que
tal

ato
se
dê

em

audiência
de
instrução
e
julgamento
, salvo
quando

houver

indícios
de
litigância
de
má-fé

ou

lide

temerária
(nova
redação
– XXXVIII
Encontro
– Belo
Horizonte-MG
)

Na mesma linha é
o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

(...)
PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 90 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...)4. No
tocante

ao

pedido
de
desistência
da
ação

formulado
pela
parte

Reclamante

após
a
juntada
da
contestação
,
na qual consta a prova da origem do débito que ensejou a negativação de seu

nome

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
, e antes da
prolação
da
sentença
, a meu
ver
,
não

merece
ser
acolhido

em
face
ao

disposto

na

parte
final do
Enunciado
90 do FONAJE, in

verbi
s
: “A
desistência
da
ação
,
mesmo

sem
a
anuência
do
réu

já

citado
,
implicará
a
extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
,
ainda
que
tal

ato
se
dê

em

audiência
de
instrução
e
julgamento
, salvo
quando

houver

indícios
de
litigância
de
má-fé

ou

lide

temerária
” (...)(N.U 1014196-03.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/03/2023,
Publicado
no DJE 20/03/2023)

(...)
DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DO CONTRATO E TERMO - ENUNCIADO 90 DO FONAJE - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(...)3
- In

casu
, após apresentação da contestação por parte do reclamado, com a juntada do contrato de prestação de serviço e comprovante de pagamento, o reclamante pediu desistência da ação.4
-Constatado
que o autor alterou a verdade dos fatos e valeu-se do processo para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a imposição de multa por litigância de má-fé. Afinal, trata-se de lide manifestamente temerária, na qual pretendia o reclamante receber valor, que já havia recebido antes mesmo da propositura da ação, movimentando desnecessariamente a máquina judiciária.5
-
Recurso
conhecido e não provido.(N.U 1000716-92.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/06/2022,
publicado
no DJE 23/06/2022).

Analisando o caso concreto, verifica-se que a parte recorrente apresentou seu pedido de desistência
(ID
168416526)

após a apresentação da contestação pela
parte recorrida
(ID 168416512)
,
à qual
fo
ram
juntado
s
o contrato por ela assinado e outros documentos comprovando a orige
m do débito. Além disso, a parte se fez ausente à audiência de conciliação
(ID
1684165
27)
.

A
tese
de que a desistência foi formulada porque não foi possível “encaminhar o link da audiência virtual para a requerente
” não possui qualquer fundamento, eis que baseada
apenas
em
print
de WhatsApp
que nada esclarece acerca do fato alegado
.

Portanto
,
restou evidenciada a má-fé, que impõe óbice à homologação do pedido de desistência, razão pela qual
a sentença impugnada
merece ser mantida
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

d
o
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, que
fixo

em

10%

sobre
o valor da
causa
,
observado
o
disposto
no art. 98, §
§

2
o
e 3o
, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023